Tribunal: TJSP
Processo: 1014385-84.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de alegada conduta imprudente do réu durante um assalto, que resultou na morte do irmão do réu e marido da autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar a possibilidade de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de alegada conduta imprudente do réu durante um assalto, que resultou na morte do irmão do réu e marido da autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar a possibilidade de revogação da justiça gratuita concedida à autora e (ii) determinar a responsabilidade civil do réu pela morte de seu irmão durante o assalto.
III. Razões de Decidir
3. A revogação da justiça gratuita foi mantida, pois a autora não comprovou sua hipossuficiência financeira, conforme exigido.
4. No mérito, o conjunto probatório indicou que a morte decorreu de intervenção de terceiros, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização do réu. Não se constatou dolo ou culpa grave na conduta do réu, e a perícia técnica concluiu que o disparo letal não partiu da arma em posse do réu.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A revogação da justiça gratuita é possível diante da ausência de comprovação de hipossuficiência. 2. A responsabilidade civil do réu é afastada pela intervenção de terceiros, rompendo o nexo causal.
Legislação Citada: CPC, art. 487, I; art. 85, §11.
Código Civil, arts. 186, 927, 393, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2243366-03.2025.8.26.0000, Rel. João Antunes, 25a Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2025.